Tribunal: TJDFT
Processo: 0706817-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Espécie AGI – Agravo de Instrumento Processo N. 0706817-72.2020.8.07.0000 Agravante Marta Lúcia de Souza Messias Agravado Distrito Federal e Eduardo Messias de Souza Nunes Relator Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira Vistos etc. Intime-se a Agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, informar se persiste o seu interesse recursal ante a informação nos autos de que o Agravado teve alta hospitalar em 16.08.2020 e o objeto do agravo é a reforma da Decisão que indeferiu a tutela de urgência que buscava a sua internação compulsória em clínica especializada no tratamento de problemas psiquiátricos e dependentes crônicos de álcool e drogas às expensas do Distrito Federal. Após, retornem os autos conclusos. I. Brasília, 27 de janeiro de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator